Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÕES NO JULGADO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscita supostas omissões na análise das teses defensivas constantes do apelo, em especial sobre alegada confissão da apelada, de que também teria agredido o ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir se subsistem os alegados vícios e se sua eventual correção autoriza a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, na forma pleiteada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. As teses recursais, inclusive a da descriminante pela legítima defesa, foram devidamente enfrentadas, e na ocasião rejeitadas, pelo colegiado, de modo que, se o apelante discorda da conclusão do órgão julgador, que busque reformá-la pela via processual adequada, não se prestando para tanto, porém, a estreita via dos embargos de declaração.
5. diversamente da tese esposada no recurso, esta Corte não desconsiderou o quadro de agressões recíprocas alegado pelos envolvidos, porém concluiu que a resposta do ora embargante se mostrou ilegal, abusiva, e absolutamente incompatível, seja considerando o próprio quadro conflituoso, seja considerando as prerrogativas do cargo público que o réu invocou para justificar o seu agir.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.